Tribunal: CARF
Processo: 10882.906983/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.906983/2012-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.004 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
HELCRI COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE
BENS PRÓPRIOS LTDA. - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Souza e Heitor de Souza Lima Junior que davam provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno do recurso á autoridade de origem para prolação de novo despacho
decisório.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.906983/2012-15
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.906983/2012-15

Relatório
HELCRI COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS
PRÓPRIOS LTDA. – EPP. recorre a este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido
pela 10a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Por economia processual e bem reproduzir os fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida a seguir:
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
03529.35386.300512.1.3.04-3663, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar o débito informado, indicando como crédito pagamento indevido ou a maior
de IRPJ, realizado em 29/10/2010.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando o feito, sob
o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a maior foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação informada no Per/Dcomp, conforme quadro a seguir:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual alega,
em suma, que o indeferimento deveu-se a erros no preenchimento da DIPJ do AC 2010
e da DCTF do mês 09/2010, que foram corrigidos mediante a apresentação de
declarações retificadoras. Requer a homologação da compensação.
Ao tratar da questão a DRJ/RPO julgou improcedente o pleito por entender, em
suma, que:
Cientificada do despacho decisório em 20/12/2012, a interessada apresentou DCTF
retificadora em 26/12/2012, retificando o débito de IRPJ com a justificativa de ter
havido um erro no preenchimento da declaração. A retificação, como visto, foi feita
após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pleito, e a justificativa mencionada
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.906983/2012-15

na manifestação de inconformidade foi desacompanhada de qualquer documento
comprobatório.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
[...]
Assim, na ausência de comprovação do direito creditório em tela, não merece reforma a
decisão combatida.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, além de colacionar informes de
rendimentos bancários para validar o crédito do IRRF, razão da conta de rendimento de
aplicação financeira, razão da conta de IRRF de aplicação financeira, razão da conta de IRPJ a
recolher e da despesa, razão da conta de CSLL a recolher e da despesa, razão da conta de IRPJ
recolhido a maior, mapa de apuração do IRPJ e da CSLL do 3o trimestre de 2010 antes e depois
do recalculo, mapa de apuração do IRPJ e da CSLL do ano de 2010 antes e depois do recalculo,
balancete anual do ano de 2010 e demonstrativo do saldo de contas do IRPJ a recolher e da
CSLL a recolher.
Por fim, requer o provimento do recurso para que seja homologada a
compensação pleiteada.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.906983/2012-15

A controvérsia resta delimitada a respeito da existência dos elementos de liquidez
e certeza do crédito pleiteado.
Quando da análise por parte da DRJ/RPO, não havia sido colacionado aos autos
conjunto probatório suficiente para assegurar a existência do direito creditório pretendido pelo
recorrente e, por essa razão, o colegiado de primeira instância julgou improcedente o pleito do
contribuinte.
Merece destaque que o contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em
20/12/2012 e a DCTF retificadora foi transmitida em 26/12/2012, portanto, no prazo para
apresentação da defesa administrativa.
É farta a jurisprudência administrativa no âmbito deste Conselho no sentido de
que é possível a apresentação de retificação da declaração após o despacho decisório, desde que
acompanhado de conjunto probatório capaz de demonstrar o equívoco, veja,
exemplificadamente, o Acórdão no 1201-003.679, de relatoria da I. Conselheira Bárbara Melo
Carneiro, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Como a DCTF é instrumento de confissão de dívida, havendo qualquer retificação após
o despacho decisório, é necessário que a Recorrente demonstre que o débito
inicialmente declarado era verdadeiramente menor, de modo a permitir também a
apuração do crédito utilizado no PER/Dcomp. Demonstrada a divergência, deve ser
procedida a análise do direito creditório.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
justamente pela ausência de provas capazes de sustentar o equívoco na DCTF que foi retificada,
que gerasse o direito creditório pleiteado.
Em sede recursal, entretanto, conforme relatado, o recorrente apresentou farta
documentação de e-fls. 91 e ss., dentre elas livro razão e demonstrativos contábeis, que entende
lhe assegurarem o direito creditório pleiteado.
Nesse contexto, recebo a documentação acostada em sede recursal para que em
busca da efetividade do princípio da verdade material, seja analisada pela autoridade fiscal a fim
de confirmar a existência do direito creditório.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de
origem tome conhecimento da documentação acostadas às e-fls. 91 e ss., devendo confrontá-la
com a análise do direito creditório pleiteado na DCOMP em apreço, bem como, com a DCTF
retificadora apresentada no prazo da Manifestação de Inconformidade, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de novos documentos e esclarecimentos.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o recorrente será
intimado, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do artigo 35, do
Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem manifestação do recorrente, deverá
o processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

Lucas Esteves Borges
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital